Tribunal: TJES
Processo: 5006921-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006921-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIVELTON DA SILVA CASTILHO

COATOR: . Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que decretou sua prisão preventiva no bojo da Ação Penal nº 50000474-96.2024.8.08.0016, em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas e ameaça à ex-companheira.

2. A impetração sustenta ilegalidade na prisão por ausência de contemporaneidade, base exclusiva na palavra da vítima, inexistência de demonstração da inadequação de medidas cautelares diversas e falta de audiência de custódia. A liminar foi indeferida e o parecer ministerial foi pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação da prisão preventiva se sustenta exclusivamente na palavra da vítima e em fatos pretéritos, o que afastaria sua contemporaneidade; (ii) examinar se a ausência de audiência de custódia torna a prisão ilegal; (iii) averiguar se houve análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na reiteração delitiva e no descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, o que evidencia a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e segurança da vítima, conforme prevê o art. 312 do CPP.

5. A palavra da vítima, nos crimes cometidos sob o contexto da Lei Maria da Penha, possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos constantes nos autos, como declarações reiteradas e indícios de contato indevido com a vítima.

6. O fundamento da decisão inclui juízo concreto de periculosidade e risco à integridade física e psicológica da vítima, diante de condutas recentes, reiteradas e direcionadas a desrespeitar comandos judiciais.

7. A ausência de audiência de custódia, embora represente irregularidade, não acarreta nulidade automática da prisão preventiva, desde que esta se encontre devidamente fundamentada, como ocorre no caso em exame, consoante entendimento consolidado pelo STF e STJ.

8. A multiplicidade de ações penais envolvendo o paciente, inclusive por fatos similares, reforça o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares alternativas, justificando a excepcionalidade da prisão preventiva.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A decretação da prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas é legítima quando demonstrado, com base em elementos concretos, o risco à ordem pública e à integridade da vítima.

2. A palavra da vítima, especialmente nos crimes de violência doméstica, possui peso probatório relevante quando corroborada por outros indícios.

3. A ausência de audiência de custódia configura irregularidade, mas não acarreta nulidade da prisão preventiva quando esta se mostra devidamente fundamentada.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e evidenciada a periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, I e II, § 4º; 312; 313, III; Lei nº 11.340/2006, arts. 20 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 725.221/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no HC 680.970/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30/11/2021; STJ, AgRg-RHC 209.012/BA, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 19/03/2025; STJ, AgRg-HC 983.134/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 18/03/2025; TJES, HCCrim nº 5000147-05.2024.8.08.0000, rel. Des. Fernando Zardini Antônio, DJe 14/05/2024; TJES, HCCrim nº 5003910-48.2023.8.08.0000, rel. Des. Helimar Pinto, DJe 01/06/2023; STJ, RHC nº 1
42.431/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006921-17.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO
DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE
CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

PACIENTE: ERIVELTON DA SILVA CASTILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ERIVELTON DA SILVA CASTILHO
, em face de ato supostamente coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo de Conceição,

que, nos autos da
Ação Penal
nº 50000474-96.2024.8.08.0016, decretou a prisão preventiva do paciente por suposto descumprimento de medidas protetivas e ameaça à ex-companheira.

O impetrante alega, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva-se:
(i)

da fundamentação do ato coator que se baseia exclusivamente na palavra da vítima e em fatos pretéritos, o que prejudica a contemporaneidade da medida;
(ii)
das condições pessoas favoráveis do paciente;
(iii)
da ausência de demonstração da ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e
(iv)
da ausência de audiência de custódia até o presente momento.

Requer, assim, que seja concedida a ordem, para revogar a prisão preventiva.

A liminar foi
indeferida
(ID 13541802).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13765808), pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre salientar que a prisão preventiva configura-se como medida de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado ao artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, e, razão do descumprimento de medida protetiva deferida nos autos nº 0002051-73.2019.8.08.0016, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal.

No que concerne os parâmetros determinados pelo art. 312 do Código de Processo Civil, a autoridade coatora, na decisão que decretou as medidas protetivas (ID 43179305 dos autos de origem) fundamentou a segregação cautelar do paciente nos seguintes termos:

"Como cediço, a prisão preventiva se dá quando existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
), associados às condicionantes que perfazem o chamado
periculum libertatis
.

Nesse viés, é cabível a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, parágrafo único do CPP, e satisfeita a exigência de adequação e necessidade da medida, prevista no art. 282, incisos I e II e §4º do mesmo diploma legal.

No caso vertente, entendo estarem preenchidas tais condições.

Existem elementos suficientes para asseverar a materialidade delitiva, e igualmente a autoria, principalmente de acordo com o que afirmado pela vítima, que cuidou de comparecer mais uma vez perante à Autoridade Policial e manifestar o desejo de representar criminalmente em face do ofensor, bem como pelos demais elementos colhidos na fase inquisitorial, os quais somados, a meu sentir, motivam um juízo de possibilidade da identificação do agente a perpetrar os delitos em análise
.

Friso, por oportuno, que a palavra da vítima nos crimes praticado sob a égide da Lei Maria da Penha, adquire nítida preponderância probatória, até mesmo em hipótese de juízo condenatório (TJES, ApCrim 035120040684).

Quanto ao
periculum libertatis,
considero que ele resta caracterizado no caso dos autos ante a necessidade de se assegurar a ordem pública e a segurança da vítima. A garantia da ordem pública pode ser conceituada como “a paz, a tranquilidade no meio social”. Assim, é ela a tranquilidade no meio da comunidade, que é abalada pela prática de um delito
.

Em sendo este grave, como salta aos olhos no caso concreto, com reflexos negativos na vida da sociedade (o que dispensa maiores ilações no caso dos autos, em que o requerido firma-se na reiteração em delitos praticados em contexto de violência doméstica), propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização (e aqueles que diretamente sofrem com a atitude) um forte sentimento de impunidade e insegurança, cabe determinar o recolhimento cautelar do agente causador.

Assento, em particular, que os elementos de convicção, especialmente a minuciosa declaração da vítima, indicam que o requerido, mesmo após o deferimento de medidas protetivas de urgência, não as está observando, uma vez que ele continua a procurar a vítima constantemente. Tendo inclusive, mais recentemente, entrado em contato telefônico com a vítima a fim de propor que reatassem o relacionamento, bem como adentrado o transporte escolar de seu filho e o obrigado a cumprimentar. A vítima ainda aduz que seu filho tem medo de Erivelton devido às ameaças sofridas, e que Erivelton possui uma arma de fogo.

Nota-se, pois, uma certa postura agressiva, reiterada e direcionada com o fito de atingir física e psicologicamente a vítima, e à família de modo geral, sendo evidente a reiteração delitiva.

Como narra o Ministério Público, o ofensor não apenas descumpriu as medidas protetivas de proteção impostas nos autos de n° 0002051-73.2019.8.08.0016, mas reiterou ainda condutas criminosas, proferindo constante ameaças contra a vítima.

No caso vertente, assim, a garantia da ordem pública se assegura diante da reiteração delitiva, uma vez que os relatos da vítima denotam que o requerido é contumaz na prática no descumprimento de medidas protetivas.

Em casos semelhantes ao presente, o TJES não vem se furtando a decretar ou ratificar o cárcere provisório destes infratores, exercendo coerentemente o seu papel de guardião dos direitos fundamentais negativos (liberdade, incolumidade física, etc.), mas promovendo também aqueles de segunda e terceira dimensões, como a segurança pública, a vida digna, dentre outros, de idêntico quilate constitucional (HC 100140015064).

[...]

Em outra linha, a própria repercussão social da conduta também autoriza o decreto de prisão em análise, mormente quando a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência (STJ, HC 146.079/BA)
.

Por outro lado, os autos dão provas ainda de que o indiciado burlou outras medidas cautelares diversas da prisão decretadas em proteção à sua ex-companheira, o que, de per se, revela reprovabilidade de seu comportamento e motiva o cárcere cautelar, consoante entendimento do mesmo Sodalício (HC 332306/SP)
.

Noticiada na verdade nova prática de crimes – art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 – pode o juízo aplicar as medidas cabíveis para cessar a agressão e fazer valer o comando judicial, consoante exposto no art. 20 do diploma protetivo.

Dessa forma, não verifico adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pois importaria, aos olhos do destinatário de o labor do Judiciário (o povo, legitimatário último do Poder Estatal), na total falência do aparelho persecutório, eis que já fixadas alhures e ignoradas pelo demandado.

Destarte, diante de um juízo de proporcionalidade negativo pela aplicação das demais medidas cautelares pessoais, ante a inadequação das providências mais brandas e a necessidade do encarceramento cautelar, decreto a prisão preventiva de Erivelton da Silva Castilho, na forma do art. 312 do CPP c/c art. 313, inciso III do CPP e art. 20 da Lei n° 11.340/06, como forma de garantia da ordem pública" - destaquei.

As razões expostas pela autoridade coatora evidenciam, de forma concreta, a presença do
fumus comissi delicti
, amparado nas declarações da vítima – que possuem especial relevância em crimes desta natureza – e demais elementos inquisitoriais.

Outrossim, quanto ao
periculum in libertatis
, “
C
onstitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstic
a
” (STJ, AgRg no HC n. 725.221/SP, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 22/03/2022, DJe de 25/03/2022).

De igual forma, “
A gravidade concreta da infração e o risco à integridade corporal e à vida da ofendida amparam a preservação do cárcere preventivo do agente
” (SRJ, AgRg no HC 680.970/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 30/11/2021).

Corroborando a periculosidade do paciente, em decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 47881807 do processo de referência), a autoridade coatora destacou a reiteração delitiva do paciente, que responde ou respondeu por 05 (cinco)
Ações Penais
, senão vejamos:

A pedido do Ministério Público, friso que as ações penais que o representado responde ou respondeu perante o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo são:

– 0000429-67.2023.8.08.0064;

– 0000624-70.2021.8.08.0016;

– 0000522-48.2021.8.08.0016;

– 0000399-50.2021.8.08.0016; e

– 0002051-73.2019.8.08.0016.

Essa contumácia, especialmente em delitos relacionados ao descumprimento de ordens judiciais no âmbito da Lei Maria da Penha, é fator que legitima a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conforme reiteradamente decidido pelo C. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do Agravante, decretada por descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica, conforme artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006. 2.
A decisão impugnada fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública, considerando a reiteração de condutas lesivas contra a vítima, sua genitora, em descumprimento de ordem judicial de afastamento.
[...] 5.
A prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, especialmente pelo descumprimento de medidas protetivas e pela reiteração de condutas lesivas
. [...] Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública
. 2.
O descumprimento de medidas protetivas de urgência justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a integridade da vítima
". [...] (
STJ; AgRg-RHC 209.012; Proc. 2024/0475736-6; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 19/03/2025
) – destaquei.

________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade concreta do agravante e no fundado receio de reiteração delitiva, evidenciado pelo descumprimento de medidas protetivas
. 6.
O descumprimento de medidas protetivas de urgência é considerado fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, conforme orientação jurisprudencial do STJ
. (
STJ; AgRg-HC 983.134; Proc. 2025/0056636-4; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/03/2025; DJE 18/03/2025
) – destaquei.

Quanto à alegação de irregularidade pela não realização da audiência de custódia, embora o Supremo Tribunal Federal (Rcl 29.303) tenha firmado a obrigatoriedade de sua realização em todas as modalidades de prisão, a jurisprudência majoritária, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, entende que sua ausência configura irregularidade, mas não conduz, por si só, à nulidade ou à revogação automática da prisão preventiva, especialmente quando esta se encontra devidamente fundamentada nos requisitos legais, como observa-se no presente caso.

A esse respeito:

HABEAS CORPUS – ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA – PRISÃO DECORRENTE DE MANDADO DE PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE AUTOMÁTICA SOLTURA – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. É certo que, no julgamento da Reclamação nº 29.303, o Supremo Tribunal Federal definiu que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados devem realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas (STF, Rcl 29303, Relator: Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno, julgado em 06/3/2023, DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023). 2. Muito embora a prisão do custodiado não tenha se dado por flagrante delito, mas sim por decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade judiciária competente, há de ser efetuada a audiência de custódia por se tratar de imperativo de origem na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. 3. “A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 193.068/MG, DJe de 11/1/2021).
Somado a isso,
o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
.”
(AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.) 4.
Sobressai aos autos os indícios suficientes de autoria e as circunstâncias do caso concreto, que indicam e justificam a manutenção da medida cautelar extrema
.
5. Ordem parcialmente concedida, para determinar, ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, a realização da audiência de custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

(
TJES,
HC
Crim
n
º
5000147-05.2024.8.08.0000,
R
el. Des.
Fernando Zardini Antônio
,
Primeira
Câmara Criminal, DJe de 14/05/2024)
– destaquei

_______________________________________________________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA REALIZAÇÃO. ILEGALIDADE QUE NÃO É AUTOMÁTICA QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1.
No que se refere ao transcurso do prazo legal para realização da audiência de custódia, o prazo excedido, por si só, não leva ao reconhecimento da ilegalidade da prisão, se persistirem os requisitos da prisão preventiva. Com efeito, no caso em apreço foi proferido novo título judicial mantendo a prisão preventiva, trazendo, ainda, novos fundamentos para o cárcere cautelar (além da garantia da ordem pública, consignada na decisão por meio da qual a prisão foi decretada, a prisão também foi justificada como garantia de aplicação da lei penal)
.
2. Hipótese em que o pressuposto da necessidade da prisão encontra-se devidamente justificado, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, e levando-se em consideração, ainda, que permaneceu em local incerto e não sabido por cerca de cinco anos, sendo identificado apenas quando fora cumprido o mandado de prisão preventiva, de modo que tal circunstância é idônea para denotar que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal.
3.
Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
.
Precedentes. 4. Habeas Corpus denegado.

(T
JES,
HC
Crim
n
º
5003910-48.2023.8.08.0000,
R
el. Des. Helimar Pinto,
Segunda
Câmara Criminal, DJe: 01/06/2023)
– destaquei

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.”
(STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Portanto, não verifico manifesta ilegalidade na decisão questionada, sendo que a concessão da ordem em sede de
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento sofrido pelo paciente.

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Por todo exposto,
DENEGO A
ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como Voto.

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.